Tribunal: TJBA
Processo: 8049036-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049036-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEL DIAS DA SILVA NETTO

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

AGRAVADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, BOLIVAR FERREIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. COPROPRIEDADE DE APENAS 25% DO BEM COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA BAIXA LIQUIDEZ E ALTO ENDIVIDAMENTO. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2.

No caso concreto, o fundamento da decisão agravada — residência em imóvel de alto padrão — foi afastado pela comprovação documental de que o Agravante detém apenas a fração ideal de 25% do bem.

3.

Os extratos bancários demonstrando saldos inexpressivos e a declaração de imposto de renda evidenciando dívidas superiores a R$ 110.000,00 comprovam a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento.

4.

Presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a reforma da decisão para conceder a gratuidade da justiça, garantindo-se o acesso à jurisdição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8049036-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOEL DIAS DA SILVA NETTO
e como Agravado,
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora